Tribunal: TJSP
Processo: 1000361-91.2022.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Título executivo extrajudicial. Súmula 14 deste E. Tribunal. Desnecessidade de subscrição por duas testemunhas. Valor atribuído à causa que se encontra correto. Afastamento, apenas, da cobrança simultânea de multa contratual sobre juros de mora. Recurso parcialmente provido.